Tribunal: TJPA
Processo: 0803070-48.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803070-48.2022.8.14.0133

APELANTE: CAMILA SANTOS DOS REMEDIOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0803070-48.2022.8.14.0133

APELANTE: CAMILA SANTOS DOS REMEDIOS

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA FORMA DO ART. 485, INCISO IV DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 240, STJ. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0803070-48.2022.8.14.0133

APELANTE: CAMILA SANTOS DOS REMEDIOS

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por CAMILA SANTOS DOS REMEDIOS, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que julgou extinta a AÇÃO INDENIZATÓRIA, movida em face de BANCO DO BRASIL S/A.

A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, considerando que a falta de endereço adequado para as intimações da parte requerente caracteriza a ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, e condenou a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte autora apresentou recurso de Apelação, requerendo a cassação da sentença, em razão da nulidade dos atos processuais realizados após o despacho que determinou a intimação pessoal da parte Autora, devido à falta de intimação de seu advogado.

Foram oferecidas Contrarrazões, requerendo que seja negado provimento ao recurso de Apelação interposto, mantendo-se in totum, e por seus próprios fundamentos a r. sentença proferida.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0803070-48.2022.8.14.0133

APELANTE: CAMILA SANTOS DOS REMEDIOS

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

A presente controvérsia diz respeito à análise da validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressuposto processual para o desenvolvimento válido e regular do feito. Embora tenha ocorrido a intimação pessoal da parte autora, não houve a devida intimação de seu advogado.

Em uma análise preliminar, é relevante destacar que a inércia do autor no cumprimento das diligências que lhe competem não deve resultar na extinção do processo por ausência de pressupostos para sua constituição e regular desenvolvimento. Na realidade, a alegada inércia configura abandono processual, o que exige, por força da lei, a prévia intimação pessoal do autor. Portanto, a ausência de intimação pessoal para o prosseguimento do feito compromete a regularidade do processo.

Para justificar a extinção do processo sem resolução do mérito, o juízo
a quo
fundamenta que foi determinada a intimação pessoal da parte autora para informar sobre o seu interesse na designação de audiência conciliatória (ID 102002619). No entanto, a parte autora não foi localizada no endereço constante nos autos, conforme certidão do(a) Oficial(a) de Justiça (ID 105804749).

Dessa forma, conforme o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, a extinção do feito por abandono de causa exige o preenchimento dos seguintes requisitos: a) inércia do autor por mais de 30 dias e b) intimação da parte para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso em questão, o segundo requisito não foi cumprido, uma vez que, embora tenha sido determinada a realização da intimação da autora através de oficial de justiça, esta não foi realizada, com a informação de: “(...) NÃO INTIMEI a autora CAMILA SANTOS DOS REMEDIOS em virtude de que encontrei o imóvel fechado; vizinhos relataram que o imóvel foi alugado para terceiros; (...)”

Embora seja dever da parte manter atualizado seu endereço nos autos, em respeito aos princípios da utilidade e da efetividade do processo, cabe a intimação do procurador da parte para que este informe o novo endereço, e não a extinção do feito por abandono de causa.

Portanto, verifico que, apesar de haver advogado legalmente constituído nos autos, não foi publicada no diário oficial a intimação para que o representante legal da parte tomasse conhecimento do referido despacho.

É indiscutível que a ausência de intimação da autora e de seus advogados implica na nulidade dos atos processuais praticados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – DEVOLUÇÃO DO A.R. COM INFORMAÇÃO "MUDOU-SE" – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 240, STJ – MANIFESTAÇÃO EM CONJUNTO NOS AUTOS PRINCIPAIS INDICANDO AS TRATATIVAS DE ACORDO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Embora a parte tenha o dever de manter o endereço atualizado, cabível a intimação de seu procurador para dar andamento ao feito. Ademais, a Súmula 240, STJ, prevê que a extinção do processo por abandono de causa depende de requerimento do réu, o que não ocorreu.
Não bastasse, as parte manifestaram-se nos autos principais, informando as tratativas para formulação de acordo, requerendo diligências para tanto, inexistindo, portanto desídia. Recurso provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0800200-46.2020.8.12.0039 Pedro Gomes, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 19/02/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA INFRUTÍFERA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1º, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1º). 2. Para tanto, devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 3.
Assim, na forma dos arts. 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275), primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital
(CPC/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, arts. 256 e 257). 4.
A ratio de se determinar a intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o aparente abandono da causa, muitas vezes, decorrer de absoluta impossibilidade do advogado contratado, como no caso de seu falecimento ou doença grave; ou mesmo de deficiente atuação do procurador judicial, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixando de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização, nos autos, de eventual mudança de endereço, na forma exigida pela legislação processual
(CPC/1973, arts. 39 e 238; CPC de 2015, arts. 106 e 274). 5. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.323.676/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 26/11/2021). (grifo meu)

Além disso, é igualmente incabível a extinção do processo de ofício, pois, conforme orientação da Súmula 240 do STJ, tratando-se de lide com a triangulação processual constituída,
'a extinção do processo por abandono de causa pelo autor depende de requerimento do réu'
, o que não ocorreu na presente hipótese.

Ante o exposto, é imprescindível o acolhimento do presente inconformismo, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, consoante as normas do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento e julgamento do feito.

É como voto.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 18/12/2024